Tribunal: STF
Processo: ARE 1548479
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 C/C ART. 14 DA LEI 10.826/03). TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR. ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. REMANESCE APENAS OS OBJETOS APREENDIDOS DURANTE A BUSCA PESSOAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTOS INFORMATIVOS EM SINTONIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA ETAPA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIDO. CONJUNTURA DA APREENSÃO INDICA O MAIOR ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A NARCOTRAFICÂNCIA. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 194, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, XI, XLVI e LVI, da mesma Carta, sob o argumento de que as provas embasadoras da condenação são nulas, pois “tanto a prisão quanto as supostas apreensões dos entorpecentes e da arma de fogo ocorreram em uma situação manifestamente arbitrária” (doc. 199, p. 13). Afirma, para tanto, que não houve abordagem na porta da residência, como relatado pelos policiais, mas apenas a coleta de provas após a invasão de domicílio, cuja nulidade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.



    Sustenta, ainda, que ocorreu quebra da cadeia de custódia, o que tornaria imprestáveis as provas produzidas. 



    Por fim, requer a redução da pena aplicada, com base na aplicação do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Alagoas decidiu a questão em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] conforme afirmado pelos agentes de segurança pública Luís Gustavo de Araújo Rocha e Jacswell dos Santos Oliveira em sede policial (fls. 11/13) e confirmado em juízo (fl. 375), a guarnição recebeu informações obtidas por inteligência policial acerca de uma pessoa que estaria traficando e portando uma arma de fogo, motivo pelo qual foram até o local indicado e encontraram o apelante saindo da residência com uma sacola na mão. Assim, diante de tal conjuntura, bem como considerando que o recorrente se assustou ao observar a chegada da polícia, foi feita a revista e encontrada uma sacola com dois tabletes de maconha e arma com o apelante. 



    11. Assim, reputo que a atuação dos policiais não se encontrou eivada de ilicitude, pois, como o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são crimes de natureza permanente, a conjuntura dos fatos indicam que haviam fundadas razões para os policiais se dirigirem ao agente com vistas a aferir a ocorrência do possível ilícito supracitado, o que, inclusive, foi confirmado, já que foram encontradas drogas, arma de fogo e munições (fl. 14) na abordagem. 



    12. Ante um cenário como este, afigurava-se desnecessária a expedição de um Mandado de Busca e Apreensão ou Mandado de Prisão, porquanto, consoante ressaltado acima, a natureza jurídica dos crimes em questão e as circunstâncias fáticas descritas alhures justificaram a ação policial, não havendo o que se falar em provas obtidas por meio ilícito.



    [...]



    31. No que pertine à análise acerca da cadeia de custódia, atinente ao campo das nulidades, faço um esclarecimento de que a avaliação dessa tese se dará a partir do princípio do prejuízo, originalmente compreendido pela máxima pas de nullité sans grief, isto é, nenhuma nulidade deve ser declarada se não houver demonstração de prejuízo.



    [...]



    39. O instituto da quebra da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita 



    40. In casu, observa-se que o Magistrado a quo consignou que o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14) da substância aprendida constatou a sua quantidade e a forma como estava acondicionada (em vários tabletes), bem como o horário, local e autoridade competente que recebeu a droga, além de constar o nome do exibidor (Jacswell dos Santos Oliveira). Ademais, foi realizada a constatação provisória da substância (fl. 15/16) e, no Relatório de fls. 142/145, ficou evidenciado que uma amostra foi encaminhada ao Instituto de Criminalística. 



    41. Outrossim, o Laudo Pericial nº 2370.21.5646.21 (fls. 256/260), corrobora com a materialidade delitiva, já que o mesmo atestou que foi recebido "01 (um) saco plástico incolor com lacre nº 0060909, contendo 05 (cinco) bombinhas, com material vegetal, fragmentado, dessecado, prensado, de coloração castanho-esverdeada, envoltas em plástico incolor,retiradas de um total de 4,3 Kg (quatro quilos e trezentos gramas)." referente ao IP nº 106/2021 DNARC (IP 3421/2021 PPE) e indicou ser maconha a substância apreendida. 



    42. Assim, da análise de tal Laudo Toxicológico Definitivo, nota-se que consta o mesmo número da requisição (Req. nº 106/2021, IP nº 106/2021 DNARC, IP 3421/2021 PPE), o peso da droga recebida e o peso da droga de onde foi retirada a amostra, bem como a numeração do lacre de recebimento e de guarda da droga para contraprova, nos termos do art. 170 do CPP, além da conclusão do referido laudo, subscrita por perito oficial, indicando que o material apreendido se tratava de maconha. 



    43. Desta forma, o pleito defensivo deve ser rejeitado, pois não há nos autos argumento hábil para se supor ter havido adulteração da prova ou mesmo interferência externa a ponto de invalidar os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva.



    [...]



    49. No tocante a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, cumpre ressaltar que o reconhecimento dessa minorante, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, depende do preenchimento concomitante de alguns requisitos, como ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. 



    50. In casu, a conjuntura da prisão em flagrante em local indicado como ponto de tráfico de drogas em coadunação com o fato de que foi realizada a apreensão, além do entorpecente, de uma arma de fogo municiada demonstra que o agente se dedica, com bastante profundidade, a atividades criminosas, uma vez que tais circunstâncias não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas. 



    51. É preciso lembrar que a benesse contida no §4º do artigo 33 visa a abrandar a reprimenda de sentenciados aventureiros no comércio ilícito de drogas, ou mesmo daqueles pequenos traficantes (não habituais), cuja reprovabilidade da conduta é menor, o que não é, nem de perto, o caso do recorrente (doc. 194 , pp. 4-17).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa compreensão, aponto os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.469.933 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10/4/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de mais de 144 kg de cocaína após busca veicular. Nulidade das provas. Fundada suspeita. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.528.099 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26/2/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 — grifei).



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA E TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS RESTRITAS AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena está sujeita à certa discricionariedade judicial, o que torna cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus impetrado, e reafirmando a posição adotada em precedentes daquela Corte, reformou a pena aplicada por entender que a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. E para dissentir desse entendimento, seriam necessárias a análise específica e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que torna incabível o recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional decorrente da hipótese seria, portanto, meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.467.843 AgR-segundo/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/11/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.494.595 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/10/2024 — grifei).



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.474.701 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2024 — grifei).



    Ademais, o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



   Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação (ARE 1.475.638 AgR/RS, Redator do acórdão Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2024 — grifei).



   Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes (ARE 1.493.264 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator